Tribunal: CARF
Processo: 13413.720056/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13413.720056/2011-35
ACÓRDÃO
2002-009.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETELVINA ARGINA DA CRUZ ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não
conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720056/2011-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Deduções Indevidas a
diversos títulos.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 4 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2008, ano calendário 2007,
que implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 7.279,74,
sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais.
2. O lançamento decorreu da constatação das infrações de dedução indevida de
previdência privada; dedução indevida com dependentes; dedução indevida com
despesas de instrução; dedução indevida de previdência oficial; e dedução
indevida de despesas médicas, consoante descrição dos fatos, às fls. 6 e ss.
3. Cientificada, em 30 de novembro de 2011, às folhas 29, a interessada
apresentou impugnação (fls. 3) em 29 de dezembro de 2011. Em suma, silencia
acerca das infrações apontadas pela autoridade lançadora; e requer seja alterado
o rendimento informado na DIRPF revisada para 40%, alegando suposto erro
material, por ter submetido à tributação a totalidade dos rendimentos
decorrentes da atividade de transporte de carga.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente.
DIRPF. RETIFICAÇÃO.
Não compete às Delegacias de Julgamento da Receita Federal
apreciar, em primeira mão, pedido de retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2016 (AR e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 29/06/2016 (protocolo de e-fl. 52), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos foram
declarados de forma integral pela fonte pagadora Comando do Exército.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.167 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13413.720056/2011-35
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Embora apresente diversos pressupostos de admissibilidade necessários, o Recurso
Voluntário deve, de pronto, ter sua tempestividade apreciada.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF (art.
10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal se
considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte.
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 51) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 27/05/2016, sexta-feira, quando então
se considera cientificada a mesma da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
30/05/2016, segunda-feira, findando em 28/06/2016, terça-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 29/06/2016, quarta-feira
(protocolo de e-fl. 54), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido.
As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos
(e-fl. 49) e no Despacho de encaminhamento de 21/11/2011 (e-fl. 132).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus
aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original